Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-28.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA TORNEIOS, JOGOS E OUTRAS ATIVIDADES, COM ÊNFASE NO PÔQUER (MODALIDADE "TEXAS HOLD'EM"). Ação de obrigação de fazer para a obtenção do alvará. Sentença de improcedência. Ainda que a autora, ora apelante, tenha por escopo o nobre propósito de incentivar um jogo que estimula atividades mentais, o ambiente onde esses jogos

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO PARA TORNEIOS, JOGOS E OUTRAS ATIVIDADES, COM ÊNFASE NO PÔQUER (MODALIDADE "TEXAS HOLD'EM"). Ação de obrigação de fazer para a obtenção do alvará. Sentença de improcedência. Ainda que a autora, ora apelante, tenha por escopo o nobre propósito de incentivar um jogo que estimula atividades mentais, o ambiente onde esses jogos se realizariam poderia fomentar atividades contrárias à legislação positivada e adversas aos costumes e à paz social, sem controle pelo estabelecimento. Ausência de controle sobre a efetivação de apostas, tampouco é conhecido quanto seria cobrado no ingresso ao estabelecimento e às mesas de jogo, nem o valor do dinheiro distribuído aos vencedores ("prêmio"). Incidência do art. 50 da Lei das Contravenções Penais. Recusa no fornecimento do alvará de funcionamento. Poder fiscalizatório da Municipalidade, observados os princípios da Administração. Sentença mantida. Precedente desta E. Corte. RECURSO DESPROVIDO.